Tribunal: TJBA
Processo: 8001340-54.2023.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001340-54.2023.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: F. G. D. S. e outros Advogado(s):LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 35-E, § 2º, DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação por elas interpostos, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de devolução de quantia. O acórdão embargado reconheceu a configuração de falso coletivo por ausência de comprovação de vínculo do beneficiário menor com entidade de classe, declarou a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde (superiores a 70% em alguns períodos) e determinou a aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para contratos individuais, além da restituição simples dos valores pagos a maior. As embargantes alegam omissão quanto ao artigo 35-E, parágrafo 2º, da Lei nº 9.656/98, sustentando que este dispositivo estabeleceria regime diferenciado para planos coletivos com ampla liberdade negocial, e requerem manifestação expressa sobre os artigos 2º, 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente o artigo 35-E, parágrafo 2º, da Lei nº 9.656/98, que estabeleceria regime diferenciado para reajustes de planos de saúde coletivos; (ii) houve invasão pelo Poder Judiciário da competência regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar ao determinar a aplicação dos índices por ela estabelecidos aos contratos coletivos; (iii) há violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, fundamentação das decisões judiciais e separação dos Poderes. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado. 4. Não há omissão no acórdão embargado quanto ao artigo 35-E, parágrafo 2º, da Lei nº 9.656/98, pois o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão ao consignar expressamente que o regime diferenciado dos planos coletivos somente se aplica quando efetivamente comprovado o vínculo associativo que caracteriza legitimamente essa modalidade contratual. 5. A circunstância de o acórdão não ter transcrito literalmente o dispositivo legal invocado pelas embargantes ou não ter enfrentado a questão exatamente nos termos por elas proposto não configura omissão, vez que o órgão julgador não está obrigado a examinar todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. 6. O prequestionamento, embora admitido pela Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente discutida nos autos e que o órgão julgador tenha se omitido em apreciá-la, o que não ocorreu no presente caso, não autorizando o acolhimento dos embargos de declaração a mera alegação de violação de dispositivos constitucionais desacompanhada da demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a circunstância de o acórdão não ter transcrito literalmente dispositivo legal invocado pela parte quando a questão jurídica subjacente foi devidamente enfrentada e fundamentada, estando o órgão julgador desobrigado de examinar todas as alegações quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. 2. O artigo 35-E, parágrafo 2º, da Lei nº 9.656/98, que estabelece regime diferenciado para reajustes de planos de saúde coletivos, somente se aplica quando efetivamente comprovado o vínculo associativo que caracteriza legitimamente essa modalidade contratual, impondo-se a aplicação do regime dos planos individuais quando configurado o falso coletivo pela ausência de tal comprovação. 3. Não constitui invasão da competência regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar o exercício regular da atividade jurisdicional de controle de legalidade dos contratos de consumo e aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela Agência para planos individuais quando reconhecida a configuração de falso coletivo. 4. O prequestionamento de dispositivos constitucionais pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente discutida nos autos e que o órgão julgador tenha se omitido em apreciá-la, não sendo suficiente a mera alegação de violação desacompanhada da demonstração de efetivo vício passível de correção mediante embargos de declaração.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2º, 5º, LV, 93, IX; CDC, arts. 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº5.0000, sendo Embargantes Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Embargado F. G. D. S., menor representado por sua genitora Jéssica Guimarães da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator